Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016531-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (EMBARGANTE), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de embargos de declaração, matérias pela mesma não aventadas anteriormente.

2. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. No caso dos autos, consoante demonstrado no acórdão embargado,

o
magistrado de primeira instância ao deferir o processamento da recuperação judicial e determinar a suspensão das execuções, realiza, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial poderia ter excluído o crédito. É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento. Portanto, é plenamente possível a análise quanto a natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Milton Paulo Cella e outros
contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos seguintes pontos:
1)

Preclusão lógica, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição;
2
)
Omissão em relação à impossibilidade de análise da natureza do crédito pela via eleita;
3
)
Omissão em relação a aplicação do princípio da especificidade;
4
)
Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opinando pela rejeição dos embargos (Id.173838166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto aos seguintes pontos:
1)

Preclusão lógica, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição;
2
)
Omissão em relação à impossibilidade de análise da natureza do crédito pela via eleita;
3
)
Omissão em relação a aplicação do princípio da especificidade;
4
)
Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Inexistem as omissões apontadas.

No que diz respeito a preclusão lógica, supressão de instância, inadequação da via eleita e ofensa ao duplo grau de jurisdição houve expressa manifestação do acórdão em sede de voto preliminar. Confira-se:

“[...]
O magistrado de origem ao deferir o processamento da recuperação judicial dos agravados e determinar a suspensão das execuções, realizou, ainda que de forma sumária, a análise quanto à natureza do crédito, pois acaso entendesse que o crédito não se sujeitaria a recuperação judicial o magistrado de origem poderia ter excluído o crédito.

É certo que após o deferimento da recuperação judicial, os credores, podem, caso entendam, oferecer impugnação ao crédito, todavia, essa faculdade, não impede o credor de questionar a não sujeição do crédito por meio do recurso de agravo de instrumento.

Portanto, é plenamente possível a análise quanto à natureza do crédito arrolado na recuperação judicial, em sede de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a recuperação judicial e determinou a suspensão da execução.

[...]

Portanto, a matéria foi levada a conhecimento do magistrado de origem, logo, não há falar no caso em supressão de instância.

Ademais, inexiste a preclusão lógica do direito de recorrer da agravante.

Ora, o fato da parte agravante de manifestar nos autos para defender que seus créditos são extra concursais do juízo de proferir a decisão que deferiu a recuperação judicial, não implica em renúncia ao direito de recorrer, trata-se somente de manifestação que visa demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da parte adversa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de preclusão lógica e supressão de instância. [...]” (Id. 167756169, pág. 5-6)

Destarte, nesse ponto, a parte embargante se insurge contra a valoração da prova o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Do mesmo modo não há o
missão em relação a aplicação do princípio da especificidade; e nem quanto a suposta análise de Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Isso é assim porque, ao verificar as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento se conclui que em nenhum momento a parte embargante argumentou
a aplicação do princípio da especificidade; e a Inconstitucionalidade difusa do art. 11 Lei n. 8.929/94.

Ora, se a tese não foi suscitada nas contrarrazões, por óbvio, não é possível analisá-la, e, portanto, não há falar em omissão quando não se analisa tese que sequer foi trazida aos autos.

Nesse particular é nítida a ocorrência de inovação recursal, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de regulamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023